Tribunal: TJSP
Processo: 2251544-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada. Não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251544-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente QUELVIO BARBOSA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251544-48.2019.8.26.0000 -Voto no 00164
2
Habeas Corpus Criminal no 2251544-48.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública Do Estado De São Paulo
Impetrado: MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca SP
Paciente: Quelvio Barbosa Rodrigues
Voto n. 00164
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE

ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade
provisória pelo Juízo de primeira instância e expedido alvará de
soltura em favor do Paciente - Perda do objeto da impetração.
Ordem prejudicada. Não conhecimento.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente Quelvio
Barbosa Rodrigues, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Franca.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado, e que em audiência de
custódia, a MM Juíza houve por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva,
sem fundamentação idônea capaz de justificar sua custódia.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 38/40.
Prestadas as informações pelo juízo de piso (fls. 43),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça que seja julgado prejudicado o
presente writ (fls. 46/47).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 e do art. 1° da Resolução 549/2011, ambas do Órgão Especial deste
Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251544-48.2019.8.26.0000 -Voto no 00164
3
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente
sob a alegação de que ele está a sofrer constrangimento ilegal por parte da digna autoridade
apontada como coatora, que o manteria preso injustamente.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Em consulta ao processo, constatou-se que a prisão
preventiva do paciente foi revogada pelo juízo a quo em razão de excesso de prazo no dia
22 de novembro de 2019, sendo o alvará de soltura expedido e cumprido no mesmo dia
(fls. 82/84 dos autos originais no 1505020-28.2019.8.26.0196).
Desse modo, diante da decisão que revogou a prisão
preventiva do paciente, não há mais que se cogitar de constrangimento ilegal, perdendo,
portanto, o presente feito, o seu objeto, na forma do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
JULIO FABBRINI MIRABETE preleciona que “Verificando,
em especial pelas informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo,
a prolação da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante é, agora, carecedor da ação.”
(Código de Processo Penal Interpretado, 7a edição, Ed. Atlas, pág. 1476).
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2260871-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba
- 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251544-48.2019.8.26.0000 -Voto no 00164
4
Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
Relator